Tribunal: TJPA
Processo: 0809684-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809684-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KATIA ANAIANE SOARES PASSARELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c danos morais. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU a REALIZAÇÃO de tratamento prescrito por médico assistente DO AGRAVADO. DEMONSTRADOS OS requisitos autorizadores da tutela de urgência. necessidade da terapia solicitada comprovada AO MENOS EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. rol da ans meramente exemplificativo. precedentes do stj. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade.

1.

No caso dos autos, restou demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da terapia solicitada pelo médico que assiste o agravado, satisfazendo o requisito do periculum in mora.

2.

A probabilidade do direito do agravado também foi demonstrado, pois o fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS é insuficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais (proc. Nº 0832115-83.2019.8.14.0301), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por D.S.G., representado(a) por Katia Naiane Soares em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) As provas trazidas para os autos são deveras convincentes e clamam pela tutela provisória.

No caso em análise, não resta dúvidas a respeito do dano irreparável à qualidade de vida que poderá vir sofrer a parte autora caso não receba o tratamento médico adequado.

Vale dizer, que a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação consumerista, onde o elo hipossuficiente da relação é o consumidor, no caso em questão, a requerente.

A simples alegação apresentada pela requerida de que o tratamento requerido de que necessita o requerente não se enquadra no rol de cobertura da ANS, não são suficientes para afastá-la da obrigação de prestar o serviço a que tem direito na condição de consumidor.

A jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de que o rol de procedimentos médicos previstos pela ANS não é taxativo, e sim, meramente exemplificativos, servindo tão somente como referência para a devida cobertura dos planos de saúde privados:

(...)

É de prudência, salvaguardada pela presença robusta de documentos e contexto fático que avigoram a presença do fumus boni juris, deferir a tutela provisória pleiteada.

Assim sendo, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para fins de determinar a imediata autorização por parte da requerida, para que o requerente realize o TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM UMA DAS CLÍNICAS VINCULADAS DA UNIMED.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (...)”

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não houve preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito, haja vista que o procedimento requerido pelo médico assistente do agravado, qual seja, hidroterapia, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e, além disso, inexiste previsão contratual para o seu custeio, não havendo que se falar na obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão combatida.

Em decisão ID 2446829 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante, autorizasse a realização do tratamento de hidroterapia em uma de suas clínicas, sob pena de muta diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Primeiramente, cumpre pontuar que a análise do presente recurso se limitará ao cabimento ou não da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, dada as restrições cognitivas do agravo de instrumento que impedem o exame aprofundado e definitivo no mérito da ação originária, sob pena de se efetuar um indevido prejulgamento e incorrer em supressão de instância.

Conforme relatado, a recorrente alega ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito do agravado, posto que o tratamento solicitado não estaria previsto no rol de procedimentos da ANS e, por isso, não inexistiria obrigatoriedade na cobertura e, portanto, a negativa estaria pautada na legislação pertinente à matéria.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, compulsando os autos do processo de origem, verifico que o agravado é portador de autismo e hemiparesia lado esquerdo
[1]
e que há devida prescrição do médico que o assiste na realização do tratamento de hidroterapia
[2]
justificando sua necessidade para reabilitação motora, já que os procedimentos comuns não estavam surtiam efeito no paciente, dada suas dificuldades comportamentais em decorrência do transtorno neurológico que o acomete, estando presente, ao menos em sede de cognição sumária, o periculum in mora.

Em relação à probabilidade do direito, penso que a agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a conclusão feita pelo juízo singular, haja vista que o fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes, como ocorre no presente caso, conforme se verifica a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE NÃO PREVISTO PELO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO E MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
"não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor"
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem considerou que a negativa de cobertura do tratamento ocasionou dano moral pelo fato de ter agravado o sofrimento de paciente que já possuía o "estado anímico combalido pelo diagnóstico de esclerose múltipla", "colocando em risco suas chances em preservar o que lhe restava da capacidade física e mental" (e-STJ, fl. 674). Assim, o acolhimento da pretensão de exclusão do dano moral não prescindiria da aferição das conclusões estabelecidas mediante o reexame direto das provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. Além disso, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o quantum arbitrado a título de danos morais está baseado no acervo fático-probatório dos autos, motivo pelo qual somente pode ser revisado nesta instância em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, os quais não observam os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não constatada na espécie em que foram fixados o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1359417/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia.

2. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).

3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura.

4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1405622/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019)

Ademais, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

Logo, não tendo sido afastada, por enquanto, a probabilidade do direito do agravado e, presente o periculum in mora, impõe-se negar provimento ao recurso.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 10996281 - P
á
g. 01 da a
çã
o origin
á
ria

[2]
ID 10996270 - P
á
g. 01 da a
çã
o origin
á
ria

Belém, 17/11/2020